Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-66.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE E COMPROVADA– PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - VEDADO CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos autos foi demonstrada a ausência da contração do cartão, bem como a ausência de autorização da parte reclamante apta a possibilitar os descontos demostrados nos autos, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil).
2. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.
3. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Vedada condenação ilíquida, conforme artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
6. Princípio da congruência aplicado na restituição de valores.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000847-66.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOEL PINHEIRO - CPF: 162.214.001-04 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e alterar a condenação da parte reclamada de: CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, os valores descontados indevidamente, em dobro, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês para restituir a quantia de R$ 342,20 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) já em sua forma dobrada, com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula n° 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (Súmula n° 43 do STJ). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I -
CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

a) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, os valores descontados indevidamente,
em dobro
, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a iliquidez do ato sentencial, eis que a condenação por danos materiais não indicou o valor a ser restituído.

No mérito sustenta que as cobranças são devidas em razão da contratação de produtos/serviços e que inexiste dano moral a ser reparado.

Pede ao final o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença em razão da sua iliquidez e no mérito que seja reformada integralmente e, por fim, acaso mantida a sentença que seja reduzido o montante estabelecido a título de dano moral, bem como a restituição seja na forma simples.

A recorrida/reclamante pleiteia em suas contrarrazões a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023